Tribunal: TJDFT
Processo: 0051840-24.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0051840-24.2016.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ATALIBA MARIANO DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos etc. 1. Os advogados REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n° 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, inscrito na OAB/DF sob o n° 24.022, em nome do escritório OLIVEIRA &amp; NUCCI ADVOCACIA E ASSOCIADOS, informaram no ID 13089842 que já atuaram como representantes da parte exequente no processo originário. Entretanto, a presente ação de execução foi proposta autonomamente pelo exequente por intermédio do advogado Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/RN no 4.846 e de forma suplementar na OAB/DF no 23.360, regularmente constituído no ID 9278224, não havendo instrumento procuratório em relação àqueles. 2. Portanto, a fim de evitar qualquer celeuma, sejam excluídos da presente execução os peticionários REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, inscrito na OAB/DF sob o n° 25.480, e MURILLO DOS SANTOS NUCCI, inscrito na OAB/DF sob o n° 24.022, permanecendo como representantes do exequente o Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, inscrito na OAB/RN no 4.846 e de forma suplementar na OAB/DF no 23.360, e o escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 9278224). Intimem-se, cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS